Tribunal: TJMT
Processo: 1051130-55.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051130-55.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINALVA COSTA DA SILVA - CPF: 041.313.964-67 (RECORRENTE), EMANUELLE FATIMA CARVALHEDO DA SILVA - CPF: 059.782.711-78 (ADVOGADO), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (RECORRIDO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. ALEGAÇÃO DE COBERTURA PARA CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais, em razão da negativa de cobertura securitária para conserto de máquina de lavar. A recorrente alegou que o seguro contratado incluía cobertura para conserto de bens móveis duráveis, enquanto a seguradora sustentou tratar-se exclusivamente de seguro de acidentes pessoais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de seguro firmado entre as partes previa cobertura para conserto de eletrodomésticos, especificamente uma máquina de lavar, e se a negativa de cobertura pela seguradora configurou ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As seguradoras podem limitar a cobertura de seus produtos, desde que o façam de forma escrita, com clareza e destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, conforme preconizam os artigos 778 do Código Civil e 54, § 4º, do CDC, devendo as cláusulas limitadoras
ser
interpretadas restritivamente.

4. A documentação contratual (proposta de adesão e certificado individual) comprova que o produto contratado era exclusivamente um seguro de acidentes pessoais, com coberturas para morte acidental, invalidez permanente, assistência funeral e sorteio mensal, sem qualquer previsão para conserto de eletrodomésticos.

5. A recorrente assinou digitalmente o contrato, tendo ciência de suas cláusulas, e não comprovou a existência de promessa de cobertura para
conserto
de eletrodomésticos nem a abertura formal de sinistro junto à seguradora, inexistindo ato ilícito na negativa de cobertura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A negativa de cobertura securitária para conserto de eletrodomésticos não configura ato ilícito quando o contrato firmado entre as partes prevê exclusivamente seguro de acidentes pessoais, sem qualquer cláusula referente à proteção de bens móveis. 2. A assinatura digital do contrato de seguro pelo consumidor, sem comprovação de vício de consentimento, demonstra ciência das cláusulas contratuais e dos limites da cobertura securitária."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 778; CDC, art. 54, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.096.881/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/3/2018; TJMT, N.U 1000313-06.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/02/2025; TJMT, N.U 1029002-75.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1051130-55.2025.8.11.0001

Origem
: 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: Marinalva Costa da Silva

Recorrido
:
Sabemi
Seguradora S/A

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Marinalva Costa da Silva ajuizou reclamação em face de
Sabemi
Seguradora S/A. Noticiou que: a) é consumidora do seguro prestado pela requerida, com pagamento mensal regular; b) o seguro incluía cobertura para conserto/substituição de bens móveis duráveis, sendo o bem segurado uma máquina de lavar roupas; c) o bem apresentou defeito de funcionamento, tendo a autora acionado a seguradora para solicitar o conserto;
e
d) mesmo diante do cumprimento de todas as exigências e pagamentos em dia, a requerida negou-se injustificadamente a realizar o reparo ou oferecer solução substitutiva. Requereu a condenação da requerida à realização do conserto
e
indenização por dano mora
l
.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a parte reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, não apresentando provas da tentativa do suposto conserto da máquina de lavar junto à seguradora ou contrato que comprovasse a contratação dessa cobertura; b) a requerida comprovou que o contrato firmado tratava-se de seguro de vida e acidentes pessoais, sem incluir qualquer cláusula de cobertura para reparo ou substituição de eletrodomésticos
, inexistindo
conduta ilícita por parte da reclamada.
Julgou improcedente a reclamação
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a)

aderiu ao contrato de seguro confiando nas informações prestadas à época da contratação, que levavam a crer que o produto abrangia assistência e reparo de bens domésticos;
b
) após comunicar o sinistro, foi inicialmente atendida por um prestador técnico que visitou sua residência, mas posteriormente a seguradora limitou a cobertura a apenas R$ 300,00;
c
) não recebeu cópia integral do contrato nem foi alertada sobre cláusulas limitativas de direito;
e d
) a negativa de cobertura configura falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e julgar procedentes os pedidos da inicial
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cobertura excluída pelo contrato.

As seguradoras podem limitar a cobertura de seus produtos, desde que o façam de forma escrita, com clareza e destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, conforme preconizam os artigos 778 do Código Civil e 54, § 4º, do CDC.

Além disso, as cláusulas limitadoras de cobertura devem ser interpretadas restritivamente, sendo vedada a interpretação extensiva.

Nesse sentido:

"(...) 3. Ademais, ressalte-se que, no caso de exclusão ou limitação expressa de cobertura, é legítima a negativa de cobertura pela seguradora, porquanto as cláusulas do contrato de seguro devem ter interpretação restritiva. 4. Agravo interno não provido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 1.096.881/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/3/2018,
DJe
de 20/3/2018)"

Assim também já decidiu a Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. SEGURO. COBERTURA EXCLUÍDA PELO CONTRATO. ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR. VÍTIMA QUE POSSUI GRAU DE PARENTESCO COM O CAUSADOR DO DANO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cobertura excluída pelo contrato. As seguradoras podem limitar a cobertura de seus produtos, desde que o façam de forma escrita, com clareza e destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, conforme preconizam os artigos 778 do Código Civil e 54, § 4º do CDC. Além disso, as cláusulas limitadoras de cobertura, devem ser interpretadas restritivamente, sendo vedada a interpretação extensiva (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.096.881/SP). No caso concreto, o contrato firmado entre as partes prevê, de forma nítida, a exclusão da cobertura securitária para o caso de dano causado pelo segurado à pessoa com grau de parentesco (ID 250062328/PJe2, págs. 22/23). Assim, a negativa de pagamento dos valores postulados pela parte reclamante não configura conduta ilícita, pois amparada no referido contrato. (...) (N.U 1000313-06.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/02/2025, publicado no DJE 14/02/2025)"

"RECURSOS INOMINADOS. SEGURO. COBERTURA EXCLUÍDA PELO CONTRATO (FURTO SIMPLES). RECUSA LEGÍTIMA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. As seguradoras podem limitar a cobertura de seus produtos, desde que o façam de forma escrita, com clareza e destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, conforme preconizam os artigos 778 do Código Civil e 54, § 4º, do CDC. Além disso, as cláusulas limitadoras de cobertura devem ser interpretadas restritivamente, sendo vedada a interpretação extensiva (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.096.881/SP). 3. No caso concreto, o fato noticiado configura furto simples, visto que no próprio Boletim de Ocorrência (ID 243751470) é descrito que a subtração ocorreu sem uso de violência ou ameaça contra a vítima, alcançando a posse do bem de forma mansa e tranquila (art. 155, caput, do CP). 4. A apólice do seguro é clara ao prever a cobertura apenas em caso de roubo/Furto Qualificado de bens, portanto, estando o furto simples excluído da cobertura (ID 243751472). (...) (N.U 1029002-75.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024)"

No caso em análise, a recorrente alega que contratou seguro junto à recorrida que incluía cobertura para conserto/substituição de bens móveis duráveis, especificamente sua máquina de lavar roupas. Contudo, ao analisar os documentos juntados aos autos, verifica-se que tal cobertura não estava prevista no contrato firmado entre as partes.

Conforme se observa na proposta de adesão (ID 326006859/PJe2) e no certificado individual do seguro (ID 326006860/PJe2), o produto contratado pela recorrente era exclusivamente um seguro de acidentes pessoais, com as seguintes coberturas: Morte Acidental (R$ 50.000,00), Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (R$ 50.000,00), Assistência Funeral Individual (R$ 5.000,00) e Sorteio Mensal (R$ 10.000,00).

Importante destacar que a recorrente assinou digitalmente o contrato (ID 326006858/PJe2), tendo ciência de suas cláusulas e condições. Além disso, não há nos autos qualquer documento que comprove a promessa de cobertura para conserto de eletrodomésticos, seja no momento da contratação ou posteriormente.

A recorrente também não comprovou ter realizado a abertura formal de sinistro junto à seguradora para o
conserto
da máquina de lavar, não apresentando protocolos de atendimento, e-mails ou qualquer outro documento que demonstrasse essa solicitação. Da mesma forma, não há comprovação da alegada visita técnica em que supostamente o técnico teria informado que a seguradora arcaria com apenas R$ 300,00 do conserto.

Portanto, não havendo previsão contratual para a cobertura pleiteada pela recorrente, a negativa da seguradora em realizar o conserto da máquina de lavar não configura ato ilícito, mas sim exercício regular de direito, amparado nas cláusulas do contrato firmado entre as partes.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e respectivo
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita
(ID 326006882/PJe
2)(
ID 326006882
,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025